Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001605-54.2018
AGRAVANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA.
AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DESATENDIDO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1017664-23.2020.8.11.0041, determinou que a empresa ré, no 15 (quinze) dias, realize o reparo de vícios existentes, com prazo máximo de 90 (noventa) dias para conclusão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.
Verificada a interposição do recurso sem o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, em decisão de ID 53223974, datada de 06.08.2020, determinei o recolhimento, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
O recorrente deixou de cumprir a obrigação do pagamento no tempo e no modo determinados, limitando-se a opor os embargos de declaração de ID 53898985, que foram monocraticamente rejeitados, no ID 62026016.
Apenas em 03.11.2020, o recorrente providenciou o pagamento, em dobro, do preparo.
Os autos retornaram conclusos para deliberação.
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
Na hipótese dos autos, não obstante tenha sido oportunizado o recolhimento, a posteriori, do preparo recursal, a parte recorrente deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa.
Apesar de a parte recorrente opor embargos declaratórios, se tem de pôr sabença que estes “NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO E INTERROMPEM O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO”, consoante inteligência do art. 1.026 do CPC.
Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC que diz: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original)
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS [...] CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE TRANSCORREU "IN ALBIS" DESERÇÃO CONFIGURADA RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1013357-94.2015.8.26.0037, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/06/2016 – sem destaques no original).
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER DESATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1022552-14.2016.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.9.2016, v.u. – sem destaques no original).
“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016 – sem destaques no original).;
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).
Portanto, tendo a parte recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do agravo é medida que se impõe.
Dispositivo.
Com estas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator